Tribunal: CARF
Processo: 19515.720632/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720632/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.366 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 452/469) interposto em face do v. acórdão
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720632/2016-97
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

Preto-SP (fls. 432/442), que negou provimento à impugnação de fls. 283/296 para o fim de
manter as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos termos constituídos
nos respectivos autos de infração de fls. 264/274.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
TERRA NETWORKS BRASIL S/A, com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de
1972 (PAF), apresenta impugnação à exigência tributária consubstanciada no presente
processo.
Trata-se de autos de infração, lavrados em 28/11/2016, relativos ao IRPJ/CSLL, às fls.
264-275, ano-calendário de 2011, nos valores totais de R$ 9.428.948,39 (IRPJ) e R$
3.334.421,41 (CSLL), inclusos multa de oficio de 75% e juros de mora à taxa Selic, calculados
até novembro/2016.
I) DA AUTUAÇÃO
As irregularidades apontadas pela Fiscalização encontram-se descritas no Termo de
Descrição dos Fatos (TVF), integrante dos autos de infração, as fls. 256-263, a saber:
"(...)
DESPESAS OPERACIONAIS
A empresa informou na ficha 05A, linha 34 — Outras Despesas Operacionais, o valor
de R$ 52.124.625,74.
Intimada a apresentar as contas componentes deste valor, verificamos que as
subcontas 6940000000 Aumento de provisão para liquidação duvidosa e 699900000
Aumento de provisão de PDD outras empresas, configuram-se totalmente indedutíveis
e, sendo assim, deveriam ter sido oferecidas à tributação mediante sua adição ao lucro
líquido na determinação do lucro real, o que não ocorreu.
Com efeito, verifica-se na DIPJ que na ficha 09A — Demonstração do Lucro Real,
linha 05, foi adicionado tão somente o valor de R$ 111.000,00, decorrente das
despesas com propaganda e publicidade.
Também, no LALUR, nota-se em dezembro uma adição de PCLD de R$ 1.159.693,14
e uma exclusão de reversão de PCLD no valor de R$ 1.394.921,16.
Anexamos a este Termo a planilha "Outras Despesas Operacionais", que detalha as
contas que compõem o valor lançado na DIPJ, conforme acima, e também uma página
do "Plano de Contas Traduzido".
Assim, está sendo glosado o valor correspondente à soma das duas contas contábeis
acima citadas, de R$ 16.749.175,66.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Neste ato, são lavrados Autos de Infração de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa das
despesas operacionais não dedutíveis.
ENCERRAMENTO
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, para o ano-calendário 2011, na qual verificamos o cumprimento de
obrigações tributárias relativas ao IRPJ, com reflexo na CSLL, onde foram
constatadas as irregularidades mencionadas na descrição dos fatos e no
enquadramento legal.
(...)"
II) DA IMPUGNAÇÃO
A ciência dos lançamentos de ofício foi efetuada em 29/11/2016, via postal, conforme
AR de fl. 279.
Em 28/12/2016 (fl. 424) foi apresentada impugnação pela Autuada, fls. 283-296,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

articulando suas alegações sobre os seguintes tópicos:
"(...)
III. PRELIMINAR: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ E REFLEXO
DE CSLL
6. Antes de abordar os detalhes da exigência fiscal a título de IRPJ e CSLL contida no
Auto de Infração e respectivo Termo de Verificação Fiscal, bem como os motivos que
levam à necessidade de seu integral cancelamento, a Requerente entende ser
indispensável a apresentação de duas questões prejudiciais à validade dos lançamentos
ora combatidos, quais sejam: (i) a impossibilidade de exigência fiscal baseada em
mera presunção; e (ii) a falta de clareza na indicação das infrações, bem como
ausência de precisão na indicação do dispositivo legal infringido. Vejamos.
(...)
IV. MÉRITO: DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO
DA PRESENTE EXIGÊNCIA FISCAL
20. Feitas as considerações acima, e caso não seja reconhecida a preliminar de
nulidade do Auto de Infração de IRPJ e reflexo de CSLL, o que efetivamente se
admite apenas para fins de argumentação, haja vista a gravidade das questões
suscitadas anteriormente, a Requerente passa a demonstrar a seguir as razões de
mérito pelas quais as supostas infrações alegadas pela D. Fiscalização não procedem e
consequentemente, que a autuação em discussão deve ser INTEGRALMENTE
CANCELADA, vejamos.
IV.1 A Regularidade do Procedimento adotado pela Requerente 21. Conforme
mencionado, os Autos de Infração em questão relativos à cobrança de IRPJ e CSLL
são decorrentes da glosa de despesas operacionais supostamente não dedutíveis e
relacionadas à provisão para devedores duvidosos ("PDD").
22. Inicialmente, a Requerente esclarece que na apuração de seu lucro real, oferece à
tributação a parcela correspondente à provisão para perdas efetivas no recebimento de
créditos, nos termos da Lei no 9.430, de 27.12.1996 ("Lei n. 9.430/96").
23. De acordo com o disposto no artigo 90 da Lei no 9.430/96, a pessoa jurídica que
obtiver perdas no recebimento de créditos decorrentes de suas atividades, poderá
deduzi-los como despesa para apuração do lucro real tributável. Para tanto, existem
regras e valores pré-estabelecidos na lei para que o contribuinte possa excluir os
valores de PDD da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Confira-se:
(...)
24. Em que pese a expressa permissão legal para a dedução da base de cálculo de IRPJ
e CSLL dos valores relativos à PDD, a D. Fiscalização glosou indevidamente o valor
de R$ 16.749.175,66 relacionados aos valores de PDD no ano-calendário de 2011.
25. Isso porque, em dezembro de 2010, o saldo da conta de provisão para perdas no
recebimento de créditos era de R$ 31.682.584,69. Desse saldo, foram comprovados
que R$ 27.870.417,66 estavam relacionados às perdas efetivas no recebimento de
créditos, sendo por sua vez consideradas dedutíveis no cômputo do lucro real, nos
termos do artigo 90 da Lei no 9.430/96.
26. Desse modo, a parcela não dedutível da conta de provisão de perdas no
recebimento de créditos foi adicionada ao lucro real no ano-calendário de 2010 no
montante de R$ 4.091.271,96, conforme demonstrado abaixo:
(...)
27. Nesse sentido, verifica-se que do valor de R$ 31.682.584,69 referente ao saldo
total acumulado da conta de provisão para perda de devedores duvidosos, em
dezembro de 2010, o montante de R$ 27.870.417,66 estão relacionados à parcela
dedutível, nos termos da legislação.
28. Dessa diferença de valores, o saldo a ser adicionado no LALUR totaliza a quantia
de R$ 3.812.167,03 de parcela não dedutível. Contudo, a Requerente adicionou em
2010 um saldo de R$ 4.091.271,96.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

29. Dessa forma, durante o ano-calendário de 2011 houve a constituição de provisão
para perdas no recebimento de créditos no valor de R$ 16.975.362,83, que foi
adicionada na apuração de IRP3/CSLL do período.
30. Nesse sentido, com base nos critérios do artigo 90 da Lei no 9.430/96, a
Requerente realizou na parte A do LALUR o saldo de R$ 17.210.590,85 referente à
parcela de perdas efetivas no recebimento de créditos. Dessa forma, a parcela não
dedutível a ser considerada na parte A do LALUR foi de R$ 3.856.043,94.
31. Ou seja, esse valor de R$ 3.856.043,94 registrado posteriormente na parte B do
LALUR, resultou da composição do saldo adicionado em 2010 de R$ 4.091.271,96
somados ao valor de R$ 16.975.362,83 (provisão de PDD em 2011) e subtraído do
saldo de R$ 17.210.590,85, referente à parcela de perdas efetivas no recebimento de
créditos:
(...)
32. Desse modo, o saldo da conta de provisão para PDD de dezembro de 2011 foi de
R$ 14.464.388,80, onde as Notas Fiscais vencidas a mais de 180 dias e até R$ 5 mil
reais estão relacionadas ao montante de R$ 10.596.216,73, sendo esta a parcela
dedutível.
33. Da subtração desses valores, apurou-se R$ 3.868.172,07 de saldo a adicionar em
2011, como parcela não dedutível, sendo adicionados o valor de R$ 3.856.043,94,
conforme LALUR e DIPJ ora apresentados (doc. no 5).
34. Da realização da conta de provisão para perdas no recebimento de créditos de R$
34.193.558,72, parte da parcela dedutível referente ao ano-calendário de 2011 de R$
16.919.357,79, foi baixado contabilmente ao longo do ano-calendário 2011. Ademais,
houveram outras realizações de R$ 235.228,02 referente ao efeito do lucro real e do
saldo de R$ 56.0005,64, referente a realização de ajuste de provisão, totalizando uma
realização de R$ 17.210.590,85 referente ao anocalendário de 2011, conforme
demonstram a movimentação do LALUR Parte A e da Parte B do LALUR de 2011:
(...)
35. Dessa forma, a Requerente demonstrou que constitui a provisão para perdas no
recebimento de créditos de forma equivalente à previsão da Lei no 9.430/96, sem
prejuízo ao Erário e pleiteia a conversão do julgamento em diligência para
comprovação dos valores alegados.
V. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
36. Considerando as informações trazidas pela D. Fiscalização que ensejaram a
instauração de um único processo administrativo para a o IRPJ e a CSLL, cumpre
destacar que à CSLL são aplicadas as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, observada a legislação específica quanto à alíquota e base
de cálculo (artigo 57 da Lei no. 8.981/1995 e artigo 28 da Lei no. 9.430/1996).
37. Assim sendo, são válidos os argumentos de fato e de direito apresentados
anteriormente, que justificam a legalidade do procedimento adotado pela Requerente
também para efeitos de recolhimento da CSLL. Dessa forma, tendo demonstrado na
presente Impugnação a improcedência da autuação de IRPJ, torna-se, também,
improcedente a exigência relativa à CSLL.
VI. A IMPROCEDÊNCIA DA MULTA E OS JUROS APLICADOS
(a) O caráter confiscatório da multa de ofício
38. Muito embora a Requerente já tenha demonstrado as inconsistências da presente
autuação, convém ressaltar que também há excesso na exigência de multa de ofício de
75% sobre o suposto débito exigido, a qual deve ser reduzida a um percentual
razoável.
39. Não é cabível que a Requerente seja apenada com tão excessiva multa de 75% do
principal, cujo valor praticamente se equipara ao valor do tributo considerado devido
pela Fiscalização. Na forma como foi aplicada, a multa configura uma situação
abusiva, extorsiva, expropriatória, além de confiscatória e em total confronto com o
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
(...)
45. Além de violar o princípio constitucional da vedação ao confisco, é certo que as
penalidades ora aplicadas também violam frontalmente os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
(b) Os juros SELIC sobre a multa de ofício
46. Ainda que os juros de mora incidam apenas sobre o valor dos tributos lançados, a
Requerente, para assegurar que diante de um futuro resultado desfavorável a
atualização do débito não será feita com a incidência de juros pela taxa SELIC sobre a
multa aplicada, vem esclarecer o quanto segue.
47. A multa configura penalidade e não tem natureza tributária. Assim sendo, não há
razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor. É evidente que a
multa de ofício não pode ser aumentada pela aplicação de taxa de juros, sob pena de
ser caracterizado o agravamento da sanção, o que é inaceitável!
48. A Lei n° 9.250, de 26/12/1995 ("Lei 9.250/95"), que instituiu a taxa SELIC como
parâmetro para correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor principal,
isto é, tributos e contribuições propriamente ditos. A multa aplicada não é débito
decorrente de tributos e contribuições a possibilitar a aplicação da norma legal.
Repita-se: multa é penalidade e, como tal, não há lei que autorize sua correção pela
taxa SELIC.
49. E que não se sustente a previsão do artigo 43 da Lei 9.430/96, pois tal norma
apenas autoriza a aplicação dos juros SELIC quando a multa é lançada isoladamente,
sem tributo principal devido. Entretanto, essa não é a hipótese destes autos, onde
existe o lançamento de um débito principal.
(...)
51. Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC
sobre a multa aplicada no presente caso.
VIL CONCLUSÃO E PEDIDO
52. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, e com base na doutrina e
jurisprudência mencionadas, a Requerente requer seja INTEGRALMENTE
ACOLHIDA a presente Impugnação, para o fim de se reconhecer, em preliminar, a
NULIDADE do Auto de Infração IRPJ e reflexo de CSLL impugnados em razão de
(1) impossibilidade de exigência de tributos com base em mera presunção; e (ii) falta
de clareza na indicação das infrações, bem como falta de precisão na indicação do
dispositivo legal infringido.
53. Entretanto, caso assim não entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, a Requerente requer seja INTEGRALMENTE ACOLHIDA a presente
Impugnação para que, no mérito, seja reconhecida a total improcedência dos Autos de
Infração lavrados, com o consequente arquivamento do processo administrativo
correlato, de acordo com os argumentos de mérito desenvolvidos acima.
54. Subsidiariamente, apenas na remota hipótese dos argumentos de improcedência da
exigência fiscal não serem providos, a Requerente requer o acolhimento da presente
impugnação para o fim de que seja cancelada ou, no mínimo, reduzida a patamares
razoáveis a multa aplicada, sob pena de caracterização de confisco, vedado pelo artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como afastada a incidência dos juros de
mora sobre a multa..
55. Termos em que, protestando provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de novos
documentos ou quaisquer outras providências que se entendam necessárias para a
elucidação da verdade real dos fatos ora alegados, nos termos do artigo 16, §40, alínea
"a," do Decreto n° 70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta
o processo administrativo fiscal,
(...)"

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto-SP houve por bem julgar improcedente a impugnação em decisão assim ementada
(fls. 432/442):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ/CSLL. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Cabe a contribuinte fazer prova da efetividade e natureza das perdas nos recebimentos de
créditos, mormente quanto a datas, valores e procedimentos de cobrança, sendo que a falta
dessa comprovação autoriza a glosa.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros à taxa Selic a
partir de seu vencimento.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade ou
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto é cabível a exigência de
penalidades aplicadas com estrita observância das normas vigentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 452/469, via
do qual reedita os argumentos lançados na sua impugnação fls. 283/296.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011,
levados a efeito pelas seguintes razões descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 256/257:
DESPESAS OPERACIONAIS
A empresa informou na ficha 05A, linha 34 - Outras Despesas Operacionais, o valor
de R$ 52.124.625,74.
Intimada a apresentar as contas componentes deste valor, verificamos que as
subcontas 6940000000 Aumento de provisão para liquidação duvidosa e 6999000000 Aumento
de provisão de PDD outras empresas, configuram-se totalmente indedutíveis e, sendo assim,
deveriam ter sido oferecidas à tributação mediante sua adição ao lucro líquido na determinação
do lucro real, o que não ocorreu.
Com efeito, verifica-se na DIPJ que na ficha 09A — Demonstração do Lucro Real,
linha 05, foi adicionado tão somente o valor de R$ 111.000,00, decorrente das despesas com
propaganda e publicidade.
Também, no LALUR, nota-se em dezembro uma adição de PCLD de R$ 1.159.693,14
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

e uma exclusão de reversão de PCLD no valor de R$ 1.394.921,16.
Anexamos a este Termo a planilha "Outras Despesas Operacionais", que detalha as
contas que compõem o valor lançado na DIPJ, conforme acima, e também uma página do
"Plano de Contas Traduzido".
Assim, está sendo glosado o valor correspondente à soma das duas contas contábeis
acima citadas, de R$ 16.749.175,66.

8.O anexo de fls. 258/260 é bastante claro ao indicar a origem dos valores
glosados. Confira-se:
(...)

9.Em apertada síntese, a Recorrente fundamenta o seu inconformismo com base
nas seguintes alegações:
 impossibilidade de exigência fiscal baseada em mera presunção;
 falta de clareza na indicação das infrações, bem como falta de precisão na
indicação do dispositivo legal infringido;
 regularidade do procedimento adotado;
 caráter confiscatório da multa de ofício; e
 impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa de
ofício.
10.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merecendo ser confirmada, a qual passo a
transcrever nos pontos inerentes à matéria objeto do apelo:

Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

Em litígio a exigência do IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, no regime do lucro
real, com incidência de multa de oficio de 75%.
Conforme relatado, a contribuinte foi autuada por glosa de despesas com provisão de
crédito de liquidação duvidosa, haja vista que é indedutível e deveria ter sido integralmente
adicionada na apuração do lucro real.
Na peça impugnatória, afirma-se em síntese que se tratam de valores dedutíveis, na
forma do art. 9o da Lei 9.430/1996, veja-se:

Observa-se, de plano, que a afirmação contida na peça impugnatória, acima transcrita,
no sentido de que a importância de R$ 27.870.417,66 seriam perdas efetivas no recebimento de
créditos não foi comprovada nos autos, seja na peça durante a audoria fiscal, seja na peça
impugnatória. Alías, passados mais de 8 (oito) meses da abertura do litígio nada foi
apresentado além das imagens abaixo:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

Ora, diante da constatação na auditoria de que as despesas em comento foram
contabilizadas em contas de previsão para liquidação duvidosa, conforme expressamente
apontado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), caberia a contribuinte fazer prova da suas
alegações trazendo aos autos ao menos a relação detalha dos clientes em débito (identificação,
datas de vencimento, valores), bem como de que os valores foram anteriormente oferecidos à
tributação a título de receitas.
Enfim: não restou comprovando que tal valor é composto de créditos junto a clientes
de até R$ 5.000,00 (vencidos há mais de 6 seis meses) ou de até R$ 30.000,00 (vencidos há
mais de 12 meses), muito menos que são valores acima de R$ 30.000,00 com procedimentos
judiciais de cobrança iniciados.
Devem ser rejeitadas também as alegações iniciais de nulidade dos autos de infração.
Isso porque, tal qual acima fundamentado, o lançamento de oficio não está calcados em “mera
presunção”, ao contrário, trata-se de glosa de despesas por falta de comprovação, sendo que à
luz do art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) cumpre ao contribuinte fazer
prova da necessidade e efetividade das despesas deduzidas.
Por sua vez a alegação de que há falta de clareza e precisão na descrição das
irregularidades e na indicação das infrações e dos dispositivos legais infrigidos, chega a ser
contraditória diante da acertividade da contestação da peça impgunatória na contestação do
mérito. Em verdade, a infração apontada pelo Fisco no TVF é simples e direta, qual seja: “as
subcontas 6940000000 Aumento de provisão para liquidação duvidosa e 699900000 Aumento
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

de provisão de PDD outras empresas, configuram-se totalmente indedutíveis e, sendo assim,
deveriam ter sido oferecidas à tributação mediante sua adição ao lucro líquido na determinação
do lucro real”, pelo que a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal no auto de infração, a
seguir reproduzida (fl. 265), não merece reparos:

Quanto a aplicação da multa de oficio, registre-se que a apuração de infrações em
auditoria fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante lavratura
do auto de infração e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício de 75%, 150% ou 225% nos
termos do artigo 44, inciso I ou II, da Lei no 9.430/1996. Essa multa é devida quando houver
lançamento de ofício, como é o caso.
De qualquer forma, convém esclarecer, que o princípio do não confisco esculpido na
Constituição, em seu art. 150, IV, dirige-se ao legislador infraconstitucional e não à
Administração Tributária, que não pode furtar-se à aplicação da norma, baseada em juízo
subjetivo sobre a natureza confiscatória da exigência prevista em lei.
Ademais, tal princípio não se aplica às multas, conforme entendimento já consagrado
na jurisprudência administrativa, como exemplificam as ementas transcritas na decisão
recorrida e que ora reproduzo:
Por fim, a impugnante pretende seja afastada a incidência de juros de mora à taxa
Selic sobre a multa de ofício.
Quanto a incidência de juros de mora à taxa Selic, o art. 161 do CTN menciona a
incidência dos juros sobre o "crédito não integralmente pago no vencimento".
Veja-se:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês."
Cabe perquirir o alcance da referida norma. Uma análise sistemática do Código
Tributário Nacional revela que o crédito tributário engloba tanto o tributo quanto a multa,
conforme restará demonstrado.
O art. 113, § 1° do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa, conforme leciona Luciano
Amaro4, que o critério utilizado pelo Código Tributário Nacional para distinguir obrigação
acessória de obrigação principal é o conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em
um fazer ou não fazer, enquanto que a obrigação principal implica em obrigação de dar
dinheiro.
Portanto, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
No tocante à taxa Selic, a utilização desta como juros de mora está fundamentada no
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de janeiro de 1997.
Decorrendo sua exigência de expressa determinação legal, não cumpre à
administração tributária afastá-la. Com efeito, não se pode olvidar que a atividade do
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720632/2016-97

lançamento é vinculada à lei, sob pena de responsabilidade funcional, conforme art. 142 do
CTN.
Essas razões são suficientes para se concluir pela incidência dos juros de mora sobre o
crédito tributário exigido de ofício, desde o seu vencimento, inclusive sobre a multa de oficio.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada,
para manter integralmente a exigência.

11.Deste modo, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas, apenas acrescentando que:
 nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás,
disposto na Súmula CARF no 2 e no art. 62, caput, do Anexo II do
RICARF;
 a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício se encontra
pacificada no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no
108, que dispõe que “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”; e
 não procede o pedido de realização de diligência, uma vez que em nenhum
momento a Recorrente logrou êxito em lançar qualquer dúvida sobre o
trabalho fiscal. Não tendo sido demonstrados equívocos no lançamento,
não compete ao órgão julgador suprir a deficiência probatória por meio da
realização de diligências ou perícias, que, via de regra, cabem em
situações em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos
autos, que demandam complementação ou esclarecimentos adicionais, ou
que exijam conhecimento técnico especializado.
DISPOSITIVO
12.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 483
DF CARF MF
Original